Tribunal: TJMT
Processo: 0002719-51.2014.8.11.0011
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002719-51.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), LUCIANA DA SILVA PEREIRA - CPF: 812.706.581-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.
E M E N T A
Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTNS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da execução fiscal n. 0002719-51.2014.8.11.0011, ajuizada pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de créditos tributários no valor de R$ 875,20, relativos às CDAs n. 14788/2014, 14790/2014 e 14791/2014. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação interposta pela Fazenda Pública Municipal à luz do valor do crédito executado, em conformidade com o limite legal previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece que apenas embargos infringentes e de declaração são cabíveis contra sentenças proferidas em execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 ORTN.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.168.625/MG sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (tema repetitivo), fixou que 50 ORTN equivalem a R$ 328,27 em dezembro de 2000, sendo necessário aplicar correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001 para se aferir o valor de alçada na data do ajuizamento.

5.
No caso concreto, constatou-se que o valor executado à época da propositura da demanda não ultrapassava o limite mínimo exigido para admissibilidade da apelação, nos termos do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais.

6.
Prevalece, no âmbito do STJ e deste Tribunal de Justiça, o entendimento de que não se admite apelação cível em execução fiscal cujo valor esteja abaixo do limite de alçada, aplicando-se o art. 932, III, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts.
487, II; 924, V; 932, III; LEF, art. 34; Lei nº 6.830/80; CNGC/MT, art. 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.06.2010; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.700.964/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24.08.2020; TJMT, Ap Cív. 0008980-90.2010.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 06.12.2022.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da execução fiscal n. 0002719-51.2014.8.11.0011, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, relativa às CDAs n. 14788/2014, 14790/2014 e 14791/2014.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não se operou o prazo prescricional de cinco anos exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, argumentando que houve diligências no curso do processo e que não foi oportunizada a manifestação prévia da Fazenda Pública, conforme exigência do § 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Alega, ainda, que o processo foi arquivado por força do Provimento 18/2007-CGJ e que a tramitação não poderia ser obstada por norma infralegal.

Por fim, postula a reforma da sentença e a exclusão da condenação em honorários advocatícios, com base na jurisprudência do STJ (Id 303445853).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025